Tribunal: TJDFT
Processo: 0727298-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS INERENTES AO PROCEDIMENTO COMUM. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA REGULAÇÃO PROCEDIMENTAL EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS (CPC, ARTS. 323 e 771). CRÉDITO EXEQUENDO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO EXECUTIVO. ORIGEM COMUM. AGREGAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. VIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECOTE. NECESSIDADE. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conquanto o processo de execução esteja sujeito a regulação procedimental especial, lhe são aplicáveis as disposições pertinentes ao processo de conhecimento de forma subsidiária, consoante expressamente ressalvado pelo legislador (CPC, art. 771, parágrafo único), resultando que, não havendo regulação específica dissonante, à execução são aplicáveis as disposições insertas no artigo 323 do estatuto processual, daí porque, em se tratando de obrigação originada dum mesmo negócio ou de origem comum e que encarta prestações sucessivas, são consideradas incluídas no pedido enquanto perdurar a obrigação.

2. Aferido que a penhora determinada alcança montante superior ao crédito executado sobejante individualizado pela própria credora e superior, inclusive, ao valor postulado e indicado à constrição judicial, ressoando imperioso o reconhecimento de excesso de penhora, deve ser modulada ao importe indicado pela própria exequente.

3. Ostentando o crédito exequendo natureza extraconcursal, a circunstância de a empresa devedora encontrar-se em recuperação judicial não obsta a penhora de numerário de sua titularidade para adimplemento de dívida que a aflige, sobejando possível a constrição, competindo ao Juízo Recuperacional, contudo, resolver sobre o destino do valor penhorado.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.